Tribunal: TJPA
Processo: 0064849-77.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064849-77.2015.8.14.0005

APELANTE: LUIZ CLAUDIO MOURA DE QUEIROZ

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UHE BELO MONTE. FUNDO DE COMÉRCIO. LOCATÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE COMERCIAL INICIADA APÓS A "DATA DE CONGELAMENTO" (MARCO TEMPORAL). CIÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE AUXÍLIO-ALUGUEL COM QUITAÇÃO PLENA. ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luiz Claudio Moura de Queiroz contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por perdas e danos (fundo de comércio) e danos morais movida em face de Norte Energia S/A, em razão de desocupação de imóvel comercial para construção da UHE Belo Monte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o locatário faz jus à indenização por fundo de comércio quando a atividade se inicia após a declaração de utilidade pública e a "data de congelamento" da área; (ii) verificar a validade da quitação plena outorgada em contrato extrajudicial de auxílio-aluguel assistido por advogado; e (iii) estabelecer a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por fundo de comércio pressupõe a existência de estabelecimento comercial consolidado e regular antes da intervenção estatal. No caso, a atividade comercial ("Borracharia do Magrão") iniciou-se em 18/11/2013, data posterior ao marco temporal de congelamento da área (25/01/2013).

A instalação de comércio em área sabidamente declarada de utilidade pública afasta o nexo de causalidade para fins de indenização suplementar, configurando assunção de risco pelo particular.

A celebração de "Contrato Particular de Concessão de Auxílio-Aluguel", no qual o autor, assistido por advogado, reconheceu sua inelegibilidade para programas do PBA e outorgou quitação plena, rasa e geral, constitui ato jurídico perfeito (Art. 6º da LINDB).

A pretensão de rediscutir valores após o recebimento de benefício e outorga de quitação viola a boa-fé objetiva e o princípio do
venire contra factum proprium
.

Inexistindo prova de atividade comercial anterior ao marco de desapropriação e ausentes vícios no acordo extrajudicial, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não é devida indenização por fundo de comércio ao locatário que inicia atividade comercial em imóvel após a declaração de utilidade pública e a data de congelamento estabelecida pelo ente expropriante.

A quitação plena e geral outorgada em acordo extrajudicial, com assistência jurídica, impede a rediscussão posterior da verba indenizatória, salvo prova inequívoca de vício de consentimento.

A ausência de nexo causal entre a desapropriação e o dano alegado por atividade iniciada no "período suspeito" afasta a responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC/2015, art. 373, I e 487, I; CC/2002, arts. 104, 110, 186 e 422; Lei nº 8.245/1991, art. 52, §3º; Decreto-Lei 3.365/41, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.776.310/CE; TJPA, AC 0010302-48.2010.8.14.0301; STF, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CLAUDIO MOURA DE QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (ID 12195740), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização cumulada com Tutela Antecipada e Danos Morais movida em face de
NORTE ENERGIA S/A
, nos seguintes termos:

“(...) Assim, para que se configure o dever de indenizar das concessionárias de serviços públicos é necessária a demonstração do comportamento lícito ou ilícito, do nexo de causalidade e a prova do dano resultante da conduta, o que não restou demonstrado nos presentes autos. Logo, entendo que improcedência dos pedidos veiculados na exordial é medida que se impõe, pois, não restou preenchido no caso dos autos, pressupostos mínimos da responsabilidade jurídica da requerida, não estando presente o dever de indenizar pelo fundo de comércio, quando ausente a comprovação mínima de que a autora exercia atividade comercial em data anterior a data do corte. Observo ainda que a autora devidamente ciente de que a atividade comercial foi posterior a data de congelamento, deu plena quitação ao negócio jurídico firmado com a requerida, conforme contrato n° 73861721 – fls. 04/09 e ID n° 73861722 – fl. 01). Entendo prejudicada a análise do pleito de danos morais, considerando que o direito pleiteado pela autor, apto a ensejar eventual danos morais, não foi reconhecido na presente lide. Por fim, reputo enfrentados todos os fundamentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão ora adotada (CPC, art. 489, §1º, IV).
3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, considerando os documentos acostados aos autos e em observância ao ordenamento jurídico pátrio, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos veiculados pelo autor LUIZ CLAUDIO MOURA DE QUEIROZ. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade processual deferida nos autos.(...)”

O autor alega ser locatário de imóvel comercial (Borracharia do Magrão) localizado na Avenida Perimetral, nº 1692, Altamira/PA, com contrato iniciado em 18/11/2013. Sustenta que o imóvel foi desapropriado pela requerida para a construção da UHE Belo Monte, tendo a empresa indenizado apenas o proprietário. Aduz prejuízos pela perda do fundo de comércio, despesas de mudança e abalo moral pela demolição iminente do local de trabalho e residência. Requereu Indenização por perda do fundo de comércio e despesas de mudança no valor; e de R$ 80.000,00; e condenação em danos morais não inferiores a R$ 78.800,00 (100 salários mínimos à época). (ID 12195678).

O Juízo
a quo
julgou improcedente a ação fundamentando que: não houve comprovação de atividade comercial anterior à "data de congelamento" (25/01/2013), já que o contrato de locação do autor é de 18/11/2013; que o autor assinou "Contrato Particular de Concessão de Auxílio-Aluguel" (ID 12195721), recebendo 12 parcelas de R$ 900,00, no qual reconheceu sua inelegibilidade para outros benefícios e outorgou quitação plena; que estava assistido por advogado no momento da celebração do acordo, afastando teses de coação ou vício de consentimento; que há ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano, ante a instalação do negócio em período suspeito e ciência prévia da desapropriação.

Irresignado com a decisão, o Apelante interpôs o presente apelo (ID 12195746) alegando que a quitação dada no contrato de auxílio-aluguel foi obtida sob pressão e necessidade de desocupação; afirma que a requerida admite o direito ao indenizar o auxílio-aluguel, sendo contraditória a negativa quanto ao fundo de comércio; sustenta que as notas fiscais e fotos (IDs 12195681/12195682) comprovam a existência do estabelecimento e a destruição das ferramentas de trabalho.

Oportunizado o contraditório, o apelado (ID 12195750) sustenta inexistência de direito ao fundo de comércio pois a atividade iniciou-se após o congelamento da área; que há validade do ato jurídico perfeito (acordo extrajudicial com quitação plena); que o autor não preenchia os requisitos da Lei 8.245/91 para renovação compulsória e proteção do fundo de comércio.

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 29714943) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que o depoimento pessoal do autor confirmou a ocupação posterior ao marco temporal e que a assistência por advogado na quitação valida o negócio jurídico.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Isento de preparo em razão da gratuidade de justiça.

II.
Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do locatário à indenização por fundo de comércio em área desapropriada para a UHE Belo Monte, quando o início da atividade comercial é posterior ao marco legal de congelamento de cadastros.

O exame do acervo probatório é contundente. O autor afirma ter locado o imóvel em 18/11/2013 (contrato ID 12195680 - Fls. 04). Contudo, a declaração de utilidade pública e a data limite para novas ocupações indenizáveis ("data de congelamento") foi fixada em
25/01/2013
.

Impende sublinhar, com a devida ênfase, que o próprio conjunto probatório revela elemento de significativa relevância para o deslinde da controvérsia, consubstanciado no depoimento pessoal prestado pelo Demandante, no qual este, de forma expressa e inequívoca, admite que o início de suas atividades ocorreu em momento posterior à data legalmente estabelecida como marco de congelamento.

Tal declaração, constante do ID 12195733, afasta qualquer dúvida quanto à cronologia dos fatos, na medida em que o próprio interessado reconhece que não exercia a atividade em período anterior ao referido marco temporal. Trata-se de confissão espontânea quanto a fato essencial à análise do direito vindicado, circunstância que assume especial relevo probatório, por emanar da própria parte que busca a tutela jurisdicional.

Dessa forma, a narrativa do Demandante, ao admitir que apenas iniciou suas atividades após a data do congelamento, enfraquece substancialmente a tese sustentada na exordial, por revelar incompatibilidade entre o requisito temporal exigido e a realidade fática por ele próprio reconhecida.

Vejamos (ID 12195733):

“(...) Que iniciou a locação do ponto em 18 de outubro de 2013
; que não recebeu informação de ninguém nem mesmo da norte energia, que o local que estava locado seria afetado pelo empreendimento da usina, impedindo a continuação do depoente no ponto; que o representante da empresa BB CAVALI lhe informou que o ponto havia sido indenizado ao dono do imóvel e que o ponto precisava ser desocupado imediatamente sem qualquer aviso prévio; que não lhe foi informado sobre a data de corte; que reconhece a assinatura de fls. 486, que se refere ao contrato de auxílio aluguel; que assinou porque precisava mudar, que a Norte Energia lhe pressionava; que se ele não desocupasse parecia que a Norte Energia iria derrubar o imóvel com o depoente dentro dele; que já estava acompanhado na assinatura do documento de fls. 86 de advogado; que se sentia pressionado pela norte energia, que lhe cobrava a desocupação do ponto, mas na assinatura do documento de fls. 486 não se sentia ameaçado; que não compreende a clausula terceira parágrafo terceiro as fls. 483; que compreende a clausula terceira parágrafo quarto às fls. 483; que não se recorda de ter anexado aos autos qualquer documento que comprove o seu trabalho/ocupação do imóvel em data anterior a data de corte; que apresentou várias notas fiscais e comprovantes de compras, onde consta o endereço do ponto comercial, para comprovar o valor requerido a indenização do fundo de comércio da inicial; que o seu conceito de fundo de comércio é ligado a rendimento que ganhava e deixou de ganhar ou seja seu faturamento (...)”.

Ao instalar uma borracharia em local já afetado por decreto expropriatório, o apelante assumiu os riscos do empreendimento precário. A jurisprudência, consolidada pela Súmula 23 do STF e pelo art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, veda a indenização por benfeitorias ou atividades iniciadas durante o "período suspeito", visando impedir o enriquecimento sem causa contra o erário ou concessionárias.

Mais relevante é a existência do
Contrato Particular de Concessão de Auxílio-Aluguel
(ID 12195721 e ID 12195724). Nele, o recorrente, de forma livre e assistido por patrono, declarou:

"e) o(s) BENEFICIÁRIO(S)
reconhece(m) que não foi(ram) cadastrado(s)
[...]
por não residir(em) no imóvel

[...] motivo pelo qual concorda(m) em não ter(em) sido considerado(s) elegível(is) pela PAGADORA para o recebimento de qualquer alternativa de remanejamento decorrente da implantação da UHE Belo Monte
..."

(...)

Cláusula dez. O(s) beneficiário(s) expressamente declara(m) que:

(...)

b)
não possui(em) qualquer outro direito a ser tutelado em razão da constrição da UHE Belo Monte
[...]

(...)

c)
o valor do benefício convencionado, neste contrato é suficiente para a locação de outro imóvel residencial, em outro local inserido fora do polígono da UHE Belo Monte, pelo período de 12 (doze) meses;

A outorga de quitação ampla, rasa e geral mediante o recebimento de R$ 10.800,00 a título de liberalidade da ré (visto que o autor não era tecnicamente elegível) encerra a possibilidade de pleito complementar. Não há nos autos prova mínima de coação; ao contrário, o autor confirmou em depoimento pessoal que estava acompanhado de seu advogado na assinatura, inclusive consta seu carimbo (ID 12195725, pág. 05)

Quanto ao fundo de comércio, não houve demonstração de regularidade constitutiva (inscrição na JUCEPA, alvarás ou livros contábeis) que permitisse a mensuração do lucro cessante ou valor imaterial do ponto, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC).

No que concerne à alegação de danos morais, verifica-se a absoluta inexistência de elementos fáticos ou jurídicos aptos a amparar tal pretensão indenizatória. A situação descrita nos autos não revela qualquer conduta ilícita, abusiva ou arbitrária por parte da concessionária, mas, ao revés, traduz o exercício regular de direito, nos exatos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a desocupação do imóvel não decorreu de ato unilateral desprovido de fundamento ou de prática constrangedora, mas sim da execução de cláusulas expressamente previstas em instrumento contratual válido e eficaz, celebrado de forma livre e consciente entre as partes. Trata-se de contrato de quitação regularmente pactuado, cujo conteúdo foi aceito sem vício de consentimento e cujos efeitos jurídicos se irradiam legitimamente.

Nesse contexto, a conduta da concessionária encontra respaldo no princípio da autonomia privada e na força obrigatória dos contratos, não se podendo qualificar como ilícito o comportamento de quem apenas busca a concretização de direito contratualmente assegurado. Ausente ato ilícito, abuso de direito ou violação à dignidade da parte adversa, inexiste o pressuposto essencial à configuração do dano moral.

Assim, não se identifica qualquer ofensa a direito da personalidade, humilhação, constrangimento indevido ou situação excepcional capaz de justificar reparação extrapatrimonial, razão pela qual a pretensão indenizatória mostra-se destituída de fundamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL OU LOCATÍCIA ANTERIOR À
DATA
DE
CONGELAMENTO
.
MANUTENÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais formulados em ação ordinária, na qual se alegava prejuízo decorrente da desapropriação de imóvel utilizado para atividade comercial e locatícia atingido pelas obras da Usina Hidrelétrica de
Belo

Monte
.

A decisão recorrida concluiu pela inexistência de prova da atividade econômica até a
data
de
congelamento
da área (25/01/2013) e pela validade da quitação plena firmada no contrato de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) seria cabível a redistribuição dinâmica do ônus da prova e (ii) se houve comprovação do exercício de atividade comercial ou locatícia apta a ensejar indenização por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redistribuição dinâmica do ônus da prova constitui medida excepcional e somente se aplica diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória, o que não ocorreu, pois a comprovação do alegado exercício econômico dependia de documentos acessíveis à própria autora.

4. Os elementos constantes dos autos – especialmente os relatórios técnicos da ENGEMAB – apontam que o comércio estava desativado no momento do cadastro e passou a funcionar após a
data
de
congelamento
, impedindo o reconhecimento de direito indenizatório.

5. O depoimento pessoal da apelante e a prova testemunhal não corroboram a existência de locações ou atividade comercial prévia ao marco temporal, inexistindo prova mínima do fato constitutivo exigida pelo art. 373, I, do CPC.

6. Os lucros cessantes exigem demonstração concreta do dano e do nexo causal, não se admitindo presunção. Também não há fundamento para dano moral, ante a ausência de conduta ilícita da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redistribuição dinâmica do ônus da prova somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em produzir a prova, não se aplicando quando os elementos necessários estão sob sua posse ou alcance.

2. A indenização por lucros cessantes decorrentes de desapropriação exige prova concreta da atividade econômica existente até a
data
de
congelamento
da área, sendo insuficientes alegações genéricas ou elementos posteriores aos fatos.

3. A ausência de comprovação da atividade comercial ou locatícia afasta o direito à indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e §1º; CF/1988, art. 5º, XXIV.

jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.874.015/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13/10/2025; AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/09/2020; AgRg no AREsp 645.243/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/09/2015.
(TJPA – Apelação Cível, 0007330-42.2018.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Privado, Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 05/12/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E
DANOS
MORAIS. CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
USINA
HIDRELÉTRICA DE
BELO

MONTE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À ATIVIDADE LABORAL DA RECORRENTE EM ÁREA IMPACTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e indenização por
danos
morais, formulados sob alegação de interrupção de atividade laboral como oleira, em razão da instalação da
Usina
Hidrelétrica de
Belo

Monte
. A sentença considerou a ausência de comprovação de contemporaneidade e nexo causal entre a atividade exercida e o impacto ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: (I) se os documentos apresentados pela recorrente comprovam sua atividade laboral e sua interrupção em área impactada pela UHE
Belo

Monte
; e (II) se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil da recorrida para justificar a reparação de lucros cessantes e
danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença corretamente considerou a ausência de provas contemporâneas à instalação da UHE
Belo

Monte
, que vinculassem a atividade da recorrente ao impacto da obra.
4. Documentos apresentados carecem de especificidade quanto à área e ao período de atuação. Não restou demonstrado o nexo causal necessário entre a conduta da recorrida e os prejuízos alegados.
5. Prova documental apresentada pela recorrida demonstra pagamento de indenizações em valores adequados, não contestados oportunamente pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. Não se pode reconhecer a responsabilidade civil por
danos
materiais e morais sem prova contemporânea da
atividade exercida (oleira)
, nexo causal e vinculação com área impactada por obra pública.

2. A ausência de impugnação oportuna a elementos probatórios apresentados pela parte adversa reforça a improcedência dos pedidos.".

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0004481-55.2014.8.14.0032 Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira; TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique; TJ-GO - AC: 52077922420218090017 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves.

(TJPA, Apelação Cível nº 0804046-56.2019.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Público, Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 01/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026